Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704431-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA TIMPONI CAMBIAGHI AGRAVADO: ROSA MARIA MENDES ROCHA, JOSE CARNEIRO VASCONCELOS JUNIOR, RITA DE CASSIA VASCONCELOS PACHECO, CAROLINA MENDES VASCONCELOS, IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 16:05:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora